Tribunal: TJMT
Processo: 0042958-96.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042958-96.2017.8.11.0042
APELANTE: RAYMUNDO FAUSTINO SOBRINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, verte dos autos que uma vez provocada a emitir parecer (ID 68263020), a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo porque as razões recursais da i. defesa, apesar de aparentemente apresentadas sob o ID 63235987, não foram integralizadas em sua totalidade a estes autos eletrônicos, provavelmente por conta de algum problema/bug do próprio sistema PJe.
Sendo assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das razões dentro dos autos físicos porventura acondicionados no departamento após a digitalização para inclusão no PJe, e anexe o documento nos autos eletrônicos.
Acaso infrutífera a diligência, determino a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das razões defensivas e, na sequência, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)